Tribunal: TJDFT
Processo: 0733496-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733496-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LUIZ FERREIRA AGRAVADO: MARIA JOSE DE SOUSA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por SILVIO LUIZ FERREIRA E OUTRO em face de MARIA JOSE DE SOUSA CARDOSO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação 0703500-29.2021.8.07.0001 indeferiu o pedido de penhora, nos seguintes termos: Em atenção à petição de ID 134415270, verifico que o exequente indica conta para depósito do valor penhorado e convertido em pagamento e, ainda postula a penhora de percentual de vencimento da executada. Nesse sentido, de acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão “prestação alimentícia” prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, em que pese a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.1.582.475, consignando excepcionalidade implícita à regra de impenhorabilidade para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, a exceção deve ser aferida no caso concreto. Não demonstrado nos autos a incidência da hipótese acima, limitando-se o credor a requerer a penhora de percentual do salário tão somente no valor dos vencimentos recebidos mensalmente pela executada, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 134415270. No mais, prossiga-se nos termos da decisão de ID134177318, conforme abaixo: 1. Proceda a secretaria à transferência do valor indicado no ID 134366349,para a conta declinada no ID 134415270. 2. No mais, ante a não indicação efetiva de bens penhoráveis, suspendo o feito, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, A parte exequente agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) pleiteou a penhora de 10% (dez por cento) do salário da parte agravada; 2) a parte agravada recebe o valor mensal de aproximadamente R$ 12.733.39 (doze mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e nove reais); 3) a agravada é viúva e não possui filhos, podendo arcar, sem prejuízo de seu sustento, com o pagamento da dívida; 4) o valor do crédito é de R$ 6.229,27 (seis mil, duzentos e vinte e nova reais e vinte e sete centavos), abatida a penhora de R$ 1.503,25 (um mil, quinhentos e três reais e vinte e sete centavos). Ao final, pede: Justo por essa razão, arregimentou Agravo de Instrumento, no aguardo de que o recebam nos efeitos devolutivos e suspensivos, e que assim, se dignem de determinar se proceda a correção da r. Decisão, razão pela qual requer aos Eminentes Julgadores seja o presente Agravo conhecido e provido, e que se dignem de determinar a reforma da r. Decisão, destarte, determinando a autorização da penhora mensal nos termos que requerida, posto certo que se adéqua ao que previne a Jurisprudência, sendo, também, certo, é que não se encontra a Executada impedida de vir aos autos do processo alegar qualquer matéria que julgar necessária, em defesa de seus direitos. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 39977034). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em que pese a falta de fundamentação específica a respeito dos motivos e dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, aplica-se, no caso concreto, o disposto no art. 322, §2o, do CPC, para fins de interpretar o pedido à luz do conjunto da postulação e do princípio da boa-fé. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque a dívida versada nos autos é decorrente de obrigação civil comum, não constituindo, assim, verba alimentar, motivo pelo qual se enquadra na regra geral da impenhorabilidade da verba salarial, conforme descrito no art. 833, IV, do CPC; Percebe-se que o legislador apenas excepcionou a impenhorabilidade da verba salarial para fins de adimplemento de verbas alimentares ou da quantia que ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos por mês, o que não é o caso dos autos. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2022 15:13:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador